Tribunal: CARF
Processo: 11684.000503/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/05/2009
EMBARAÇO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Aplica-se a multa disposta no art. 107, IV, c, do Decreto-Lei 37/66, a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.000503/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.839 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
COMPAHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/05/2009
EMBARAÇO
À
AÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Aplica-se a multa disposta no art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei 37/66, a quem,
por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir a ação de fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife/PE, juntado às fls. 126/138:
A empresa Companhia Docas do Rio de Janeiro, CNPJ no 42.266.890/0009-85, ora
Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no âmbito deste
Voto, referida simplesmente como “CDRJ”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa CDRJ é responsável por
falhas em seus sistemas de controles de registro de imagens de movimentação e saída de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000503/2009-04
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

cargas e pela não-retenção dos necessários documentos comprobatórios da saída de
unidades de carga.
As unidades de carga de interesse são MSKU8459460, SUDU6742618, SUDU6744170,
SUDU5550591, KHJU8400464, SUDU5747791 e BHCU3072667.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o Auto
de Infração (AI) no 0717800/00092/09, objetivando lançar multas por impor
dificuldades à ação da Fiscalização Aduaneira (multa de embaraço). O valor total
lançado foi, em valor original, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. São feitas considerações sobre (i) a administração do então Porto de Sepetiba pela
empresa CDRJ; (ii) sobre a vinculação da empresa CDRJ à então Secretaria Especial de
Portos da Presidência da República; e (iii) o Operador Portuário, empresa Sepetiba
Tecon S/A, CNPJ no 02.394.276/0001-27;
2. Afirma-se (i) que o Operador Portuário recebeu as sete unidades de carga em seu
terminal Tecon I; (ii) que consultas aos sistemas Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex) módulo Carga, da RFB, e Mercante, do então Ministério dos
Transportes, confirmaram os números dos Conhecimentos de Embarque e os números
dos CE-Mercante das unidades de carga de interesse; e (iii) que o Depositário atribuiu
Números Identificadores de Carga (NIC) às unidades de carga de interesse;
3. É relatado que o Operador Portuário, através da correspondência COR 047/08 DJUR,
comunicou à RFB a falta das sete unidades de carga e que cinco delas teriam sido
localizadas em um depósito no bairro de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro;
4. Informa-se (i) que a Fiscalização Aduaneira solicitou ao Operador Portuário o
posicionamento das sete unidades de carga para procedimento de verificação física; (ii)
que a solicitação do item imediatamente anterior não foi atendida; (iii) que a solicitação
de posicionamento das sete unidades de carga foi reiterada; e (iv) que foi solicitada a
documentação referente ao histórico de movimentação das unidades de carga;
5. É narrado que, quando da abertura das cinco unidades de carga remanescentes, na
presença da Fiscalização Aduaneira, de Autoridades Policiais do Departamento da
Polícia Federal, do Fiel Depositário do Sepetiba Tecon e de funcionários da Vigilância
Patrimonial da Companhia Siderúrgica Nacional, constatou-se que as mesmas estavam
vazias;
6. Explica-se o Processo Administrativo no 11684.000071/2009-23 tratou do extravio
das mercadorias;
7. É realçado que a alínea “a” do inciso I do art. 16 e os §§ 3o e 4o e inciso IX do § 5o do
art. 18 da então vigente Portaria SRF no 969/2006 estabelecem requisitos e
procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos;
8. Expõe-se (i) que foi solicitado à empresa CDRJ imagens gravadas no circuito interno
de vídeo e cópias autenticadas dos documentos de registro das saídas das referidas
unidades de carga; (ii) que a solicitação do item imediatamente anterior não foi
atendida; (iii) que a solicitação do item (i) foi reiterada. (iv) que a empresa CDRJ
solicitou prorrogação do prazo para atender à solicitação do item (i); (v) que a empresa
CDRJ informou não ter encontrado registros das saídas das unidades de carga e
solicitou que a RFB informasse a data de descarga das referidas unidades; (vi) que a
RFB forneceu as informações solicitadas pela empresa CDRJ no item imediatamente
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

anterior; e (vii) que a empresa CDRJ declarou, por fim, não dispor das informações
solicitadas pela RFB;
9. É esclarecido (i) que a empresa CDRJ, na qualidade de concessionária da exploração
dos portos organizados brasileiros, mediante convênio firmado com o então Ministério
dos Transportes, estava sujeita às competências estabelecidas na então vigente Lei no
8.630/1993, Lei dos Portos; (ii) que o inciso VII do § 2o do art. 33 da referenciada Lei,
tratava da obrigatoriedade da concessionária de fiscalizar as respectivas operações
portuárias, dentre outras; (iii) que a empresa CDRJ, por ter sido constituída como
sociedade de economia mista, regia-se, conforme disposto em seu próprio Estatuto
Social, pela Lei no 6.404/1976, Lei das Sociedade Anônimas; (iv) que o Estatuto Social
da empresa CDRJ preconizava no § 1o de seu art. 4o as exatas competências do art. 33
da então Lei dos Portos; e (v) que, além da via marítima, havia modais rodoviário e
ferroviário no então Porto de Sepetiba;
10. Resume-se que (i) houve falha nos sistemas de controles de registro de imagens de
movimentação e saída de carga por parte da empresa CDRJ; e (ii) não houve a
necessária retenção dos documentos comprobatórios de saída de carga;
11. É assinalado que as falhas imediatamente acima apontadas, em desobediência ao
inciso VII do § 1o do art. 33 da então Lei dos Portos e ao § 1o do art. 4o de seu Estatuto
Social, impossibilitaram a adequada ação da Fiscalização Aduaneira; e
12. Concluiu-se que em face do resumido nos itens 10 e 11 acima, a conduta da empresa
CDRJ subsumiu-se àquela descrita na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37/1966.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Explica-se (i) que a empresa CDRJ estaria sendo punida pela falta de sete unidades de
carga; (ii) que a empresa CDRJ estaria sendo punida pelo extravio das mercadorias; (iii)
que a empresa CDRJ teria informado não ter havido a saída das unidades de carga pelos
portões rodoviário ou ferroviário; (iv) que a empresa CDRJ não seria o Fiel Depositário
das mercadorias extraviadas; e (v) a responsabilidade pelas operações no terminal
alfandegado seria da Arrendatária;
2. É afirmado que as alegações da Fiscalização Aduaneira seriam presunções;
3. Defende-se, a Impugnante, alertando (i) que o Fiel Depositário seria responsável pelo
armazenamento e guarda das unidades de carga; (ii) que o Fiel Depositário teria
atribuído NIC às unidades de carga; e (iii) que o contrato de arrendamento firmado entre
a empresa CDRJ e a empresa Sepetiba Tecon S/A preconizaria, no inciso VII da
Cláusula Vigésima Terceira, que seriam “de inteira responsabilidade da arrendatária
dotar e cumprir rigorosamente as medidas necessárias a fiscalização aduaneira de
mercadorias, veículos e pessoas, inclusive as recomendações das respectivas
autoridades”;
4. É ressaltado que as atribuições da empresa CDRJ estariam naquelas delimitadas nos
§§ 1o e 5o do art. 33, arts. 34 e 35 e incisos I e II do art. 36 da então vigente Lei dos
Portos;
5. Solicita-se a realização de exame pericial no circuito interno de televisão; e
6. É sugerido que as unidades de carga podem ter sido desembarcadas, via marítima, em
outro porto.
É o que basta relatar.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/05/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Considerar-se-á não formulado o perdido de diligência ou de perícia que não contiver a
exposição de motivos que as justifiquem, a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PROVAS. PRESUNÇÕES.
As provas apresentadas pela Fiscalização Aduaneira que servem para tipificar a conduta
infracional descrita em lei ou norma não podem ser consideradas presunções.
QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA.
FISCALIZAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS.
ARRENDATÁRIO
DE
TERMINAL ALFANDEGADO. CONCESSIONÁRIO ADMINISTRADOR DO
PORTO ORGANIZADO.
Cabe à Administração do Porto as medidas necessárias à fiscalização das operações
portuárias.
QUESTÃO DE MÉRITO. DESEMBARQUE. ARMAZENAMENTO. CARGA.
Enquanto a função de controle de armazenamento não estiver disponível no Siscomex
Carga, a informação do número identificador da carga (NIC) da carga sob a sua custódia
deverá ser prestada pelo depositário, no Siscomex Importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 147-152, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que (i) fora
solicitado à recorrente imagens gravadas no circuito interno de vídeo e cópias autenticadas dos
documentos de registro das saídas das referidas unidades de carga, tendo a recorrente informado
que não encontrou registros das saídas das unidades de carga, e declarou, por fim, não dispor das
informações solicitadas, de forma que não houve resistência à atuação do Fisco e, portanto, não
houve embaraço a atividade fiscalizatória, o que atrairia a incidência da penalidade descrita na
alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966; e (ii) assevera que o terminal
ocupado pela Sepetiba Tecon S/A encontra-se arrendado através do contrato C-DEPJUR no
069/98, segundo o qual, em sua cláusula vigésima terceira, inciso VII, dispõe ser de inteira
responsabilidade da arrendatária dotar e cumprir rigorosamente as medidas necessárias a
fiscalização aduaneira de mercadorias, veículos e pessoas, inclusive as recomendações das
respectivas autoridades, de modo que a empresa arrendatária é a responsável pelas falhas em
seus sistemas de controles de registro de imagens de movimentação e saída de cargas e pela não-
retenção dos necessários documentos comprobatórios da saída de unidades de carga.
Pleiteia que seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para que o auto de
infração seja julgado totalmente improcedente.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente aduz que fora solicitado a ela imagens gravadas no
circuito interno de vídeo e cópias autenticadas dos documentos de registro das saídas das
referidas unidades de carga, tendo a recorrente informado que não encontrou registros das saídas
das unidades de carga, e declarou, por fim, não dispor das informações solicitadas, de forma que
não houve resistência à atuação do Fisco e, portanto, não houve embaraço a atividade
fiscalizatória, o que atrairia a incidência da penalidade descrita na alínea “c” do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei 37/1966.
Tais alegações não merecem acolhida, uma vez que o embaraço à fiscalização é
evidente, conforme a seguir fundamentado.
Inicialmente, cabe destacar que é incontroverso o recebimento das cargas em
questão pelo depositário, Sepetiba Tecon S/A, no então Porto de Sepetiba, bem como a saída
delas sem o devido registro da recorrente, concessionária administradora do porto.
No que diz respeito ao recebimento das cargas no porto, consta o seguinte no
acórdão recorrido:
Existe um equívoco por parte da Impugnante: quando o Depositário atribuiu NIC às sete
unidades de carga de interesse, quais sejam, CEMERCANTE 31032008130805158761290
(MSKU8459460),
CEMERCANTE
31032008130805125479650
(SUDU6742618),
CEMERCANTE
31032008130805131233799
(SUDU6744170),
CEMERCANTE
31032008130805090426296
(SUDU5550591),
CEMERCANTE
31032008130805116671934
(KHJU8400464),
CEMERCANTE
31032008130805125479226
(SUDU5747791)
e
CEMERCANTE
31032008130805053231274
(BHCU3072667), elas haviam sido efetivamente armazenadas pelo mesmo.
O art. 35 da Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, que trata do controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, explica como o NIC é gerado no ato do armazenamento da respectiva
carga no recinto:
Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto.
Parágrafo único. Enquanto a função de controle de armazenamento não estiver
disponível no Siscomex Carga, a informação do número identificador da carga (NIC) da
carga sob a sua custódia deverá ser prestada pelo depositário, no Siscomex Importação,
exceto nos casos de carga:
I - em baldeação para outra embarcação, como complementação do seu transporte
internacional; e
II - não armazenada no local de descarga, com tratamento de "carga pátio" no Siscomex
Trânsito.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

Logo, não há como afastar a ocorrência do desembarque e recebimento das sete
unidades de carga pelo Depositário no então Porto de Sepetiba.
(destaque nosso)
A saída dessas cargas, sem registro, está evidenciada, conforme respostas
apresentadas pela própria recorrente no sentido de não ter localizado os registros de saída das
cargas em apreço, acostadas às fls. 60 e 63, e por meio do Termo de Conferência e Constatação
juntado à fl. 57, a seguir parcialmente reproduzido:
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONSTATACÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, realizei
conferência nas unidades de carga abaixo mencionadas, na área do SEPETIBA
TECON, as quais saíram de área alfandegada do referido Terminal contendo
mercadorias sob procedimento especial de fiscalização, levado a termo por parte
da ALF/IGL sem ordem escrita por parte das autoridades aduaneiras ou regular
desembaraço aduaneiro:
(...)
Na oportunidade, na presença das autoridades policiais do Departamento de
Policia Federal (MJ/DPF), do Fiel Depositário SEPETIBA TECON e dos
funcionários da Vigilância Patrimonial da CSN, constatei que as referidas
unidades de carga estavam totalmente vazias, quando em retorno à área
alfandegada. Informo que os contêineres ficarão sob a guarda do Terminal TECON, até
ulterior apuração dos fatos e a devida responsabilização administrativa e criminal.
E, para surtir os efeitos legais, lavrei o presente Termo, dando ciência ao Fiel
Depositário, fornecendo-se cópias de inteiro teor a todos os intervenientes.
(...) (destaques nosso)
Logo, é certo que houve o recebimento dessas cargas no então Porto de Sepetiba,
pelo depositário, e a saída delas, sem o devido registro, por parte da recorrente.
O caput do art. 3o e o inciso I do art. 4o do Estatuto Social da recorrente, juntado
às fls. 64-65, corroboram a sua condição de administradora e concessionária do então Porto de
Sepetiba, localizado no Estado do Rio de Janeiro:
Art. 3o - A CDRJ tem por objeto social realizar, direta ou indiretamente, em harmonia
com os planos e programas da Secretaria Especial de Portos da Presidência da
República, a administração e exploração comercial dos portos organizados e
demais instalações portuárias do Estado do Rio de Janeiro.
(...)
Art. 4o - Para realização de seu objeto social, compete à CDRJ:
I- exercer concessão da União para administrar os portos organizados do Estado
do Rio de Janeiro, arrendando seus terminais à iniciativa privada;
(destaque nosso)
Na condição de autoridade portuária, concessionária administradora do porto, a
recorrente era a responsável pela segurança do local, conforme disposto no art. 33, § 1o, inciso
VII, da então vigente Lei 8.630/1993 (Lei dos Portos), a seguir transcrito:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

Art. 33. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou pela
entidade concessionária do porto organizado.
§ 1o Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do porto:
(...)
VII - fiscalizar as operações portuárias, zelando para que os serviços se realizem
com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
(destaques nosso)
Os serviços concernentes às operações portuárias devem ser realizados, conforme
disposição legal acima transcrita, com regularidade, eficiência e segurança.
A fiscalização da execução desses serviços pela recorrente, concessionária
administradora do porto, inclui, evidentemente, o controle da saída das unidades de carga,
mediante a apresentação à autoridade aduaneira de cópias dos documentos de registro de saídas
de cargas, de sorte que é inadmissível a saída de cargas do porto sem o aludido registro.
Logo, é nítido o embaraço à fiscalização aduaneira no caso de saídas de unidades
de carga sem o devido registro pela concessionária administradora do porto, autoridade
portuária, razão pela qual correta a aplicação da multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea “c”,
do Decreto-Lei 37/1966, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
(destaque nosso)
A recorrente assevera que o terminal ocupado pela Sepetiba Tecon S/A encontra-
se arrendado através do contrato C-DEPJUR no 069/98, segundo o qual, em sua cláusula
vigésima terceira, inciso VII, dispõe ser de inteira responsabilidade da arrendatária dotar e
cumprir rigorosamente as medidas necessárias a fiscalização aduaneira de mercadorias, veículos
e pessoas, inclusive as recomendações das respectivas autoridades, de modo que a empresa
arrendatária é a responsável pelas falhas em seus sistemas de controles de registro de imagens de
movimentação e saída de cargas e pela não retenção dos necessários documentos comprobatórios
da saída de unidades de carga.
Tal alegação não procede, pois, conforme visto, a administração do porto,
inclusive o controle da saída de cargas, cabia à recorrente, concessionária administradora do
porto, autoridade portuária, por força do sobredito art. 33, § 1o, inciso VII, da então vigente Lei
8.630/1993, e não à arrendatária Sepetiba Tecon S/A.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.839 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.000503/2009-04

Logo, correta a aplicação da multa em tela em face da recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Original